Tribunal: STJ
Processo: 1080247-44.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006810 - SP(2025/0291322-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DO CEU MEDEIROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RODRIGO MAIA DE FARIAS - PE019098
AGRAVADO
: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: PRISCILA MORENO DOS SANTOS - PR070981
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO-
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
LEI 911/1969
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO
SÚMULA 211/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 4548a9f7-72d4-4cb0-8053-0510084242c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006810 - SP(2025/0291322-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA DO CEU MEDEIROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RODRIGO MAIA DE FARIAS - PE019098
AGRAVADO
: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
ADVOGADA
: PRISCILA MORENO DOS SANTOS - PR070981
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO-
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
LEI 911/1969
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO
SÚMULA 211/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DO CÉU MEDEIROS -
ESPÓLIO contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 843-846, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que deve ser
afastada a aplicação do enunciado sumular supracitado, porquanto o Tribunal de origem se
manifestou expressamente acerca do dispositivo legal apontado no apelo nobre.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 860-869, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Efetivamente, quanto à alegada violação do art. 4o do Decreto-
, verifica-
Lei 911/1969
se que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não foi apreciado,
Documento eletrônico VDA56581468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:47
Código de Controle do Documento: 88f651df-7b00-499e-81b6-89dc330ffc69

efetivamente, pelo Tribunal
ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de
a quo,
declaração, a fim de sanar eventual irregularidade.
Ressalte-se que esta eg. Corte de Justiça consagrou orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia à
recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
providência, todavia, da qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. PLANO DE SAÚDE.
SÚMULA N. 283/STF
ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ. (...)
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.160.762/SP
ANTONIO CARLOS
QUARTA TURMA, j.
DJEN de
FERREIRA,
7/4/2025,
11/4/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento das matérias alegadas, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ, sendo necessário que as matérias
tenham sido discutidas nas instâncias ordinárias.
4. A mera oposição de embargos de declaração não satisfaz o requisito do
prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
"
IV. Dispositivo 5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Relatora Ministra
AREsp n. 2.767.394/MG
DANIELA
TERCEIRA TURMA, j.
DJEN de
TEIXEIRA,
7/4/2025,
10/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DOS REMUNERATÓRIOS E
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DO
EXCESSO
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NECESSIDADE
DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO CPC.
ART. 1.022
MATÉRIA, ADEMAIS, QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56581468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:47
Código de Controle do Documento: 88f651df-7b00-499e-81b6-89dc330ffc69

1. Inexistente o prequestionamento sobre a matéria relativa ao excesso dos
juros moratórios, obstaculizada está a via de acesso ao apelo excepcional.
Incidente a Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que seja indicada violação do
para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei, o que não foi observado na espécie. (...)
"
5. Recurso especial não conhecido.
, Relator Ministro
TERCEIRA
(REsp n. 2.125.721/SP
MOURA RIBEIRO,
TURMA, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
3/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 283/STF
OFENSA AOS ARTS. 480, CAPUT, E § 1o, DO
. AUSÊNCIA DE
CPC/2015
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA
AO
DO
EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SÚMULA 211/STJ
SERVIÇOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
NOS
AUTOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. DANOS MORAIS.
SÚMULA 7/STJ
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. (...)
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.569.728/SP
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
25/3/2025)

Importa destacar, por fim, que não é suficiente, para fins de preenchimento do
requisito do prequestionamento, a mera menção do dispositivo legal no relatório do acórdão
recorrido, sendo, ainda, necessária a emissão de juízo de valor acerca da norma em questão.
Nessa lógica:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO. POSSIBILIDADE.
. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
CPC/1973
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
IMOBILIÁRIA (SATI). DESPESAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA
DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CADEIA DE FORNECEDORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CDC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SÚMULA 283/STF
INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, por intempestividade. Possibilidade de comprovação da
tempestividade recursal por ocasião da interposição do agravo interno no
caso de recurso manejado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Reconsideração da decisão agravada.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 535
CPC/1973
Documento eletrônico VDA56581468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:47
Código de Controle do Documento: 88f651df-7b00-499e-81b6-89dc330ffc69

demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
STF.
3. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido
ventilada no aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos
embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou a respeito. Nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para
configurar-se a existência do prequestionamento não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o tribunal, sendo necessário que a
causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor dos dispositivos legais, interpretando-se a sua
aplicação ou não ao caso concreto. Nesse diapasão, também não é
suficiente a simples menção da norma considerada violada, seja no
relatório ou no voto condutor, sem que se atenda aos requisitos adrede
" (AGA
Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA
mencionados
348.942/RS,
TURMA, DJ de 13.8.2001). (...)
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no AREsp
relator Ministro
,
1.159.999/SP,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
5/9/2019,
26/9/2019)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:47
Código de Controle do Documento: 88f651df-7b00-499e-81b6-89dc330ffc69

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.810 / SP
Número Registro: 2025/0291322-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01070826720128260100 0107082672012826010010802474420208260100 08007613420198150391
1070826720128260100
107082672012826010010802474420208260100
10802474420208260100
108024744202082601002 1080247442020826010050000 202203032375 8007613420198150391
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO CEU MEDEIROS - ESPÓLIO
ADVOGADO : RODRIGO MAIA DE FARIAS - PE019098
AGRAVADO
: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADA
: PRISCILA MORENO DOS SANTOS - PR070981
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO CEU MEDEIROS - ESPÓLIO
ADVOGADO : RODRIGO MAIA DE FARIAS - PE019098
AGRAVADO
: CATERPILLAR FINANCIAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADA
: PRISCILA MORENO DOS SANTOS - PR070981
TERMO
Documento eletrônico VDA56867288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:30
Código de Controle do Documento: a70a29d7-cef1-4c17-ad21-9865edd41251

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:30
Código de Controle do Documento: a70a29d7-cef1-4c17-ad21-9865edd41251